Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE CONCEDIDA. REVOGAÇÃO DO ATO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para anular o ato que revogou o período de licença-prêmio anteriormente deferido. Narra o autor que é médico do Hospital de Base de Brasília e que solicitou a fruição da licença prêmio, a que tem direito, no período de 01/01/2021 a 30/04/2021. Afirma que a solicitação foi atendida, conforme publicação no Diário Oficial do DF no dia 19/01/2021, todavia, pouco tempo depois da publicação, foi informado que não mais poderia usufruir da licença nesse período, tendo em vista a Circular 14/2020 e de uma possível segunda onda do Covid-19. Aduz que o ato foi arbitrário e desarrazoado. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a partir do momento em que o ato é publicado, o servidor passa a ter direito adquirido e que o Judiciário pode rever atos arbitrários e irregulares da Administração. Preparo recolhido. Sem contrarrazões.
2. Tanto a concessão para o gozo do benefício da licença-prêmio quanto a definição do período para fruição da referida licença são atos administrativos situados no âmbito do Poder Discricionário da Administração Pública, em que é concedido aos agentes administrativos a prerrogativa de elegerem, entre as várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público, tendo como objetivo maior o interesse da coletividade.
3. Ressalta-se que o exercício da discricionariedade tanto pode concretizar-se no momento em que o ato é praticado, quanto, a posteriori, no momento em que a Administração decide por sua revogação.
4. É vedado ao Judiciário a aferição dos critérios administrativos (conveniência e oportunidade), salvo hipótese de ilegalidade flagrante, como abuso de poder ou desvio de finalidade, o que não se configura na hipótese.
5. No caso em análise, o servidor teve o deferimento do período de sua licença-prêmio revogado, diante da edição do Decreto de Estado de Emergência e da Circular n. 14/2020 - IGESDF/DP/HB/SUPHB, em razão de fato notório, qual seja, a pandemia da Covid-19, que afetou de forma drástica o sistema de saúde no país. Assim, o ato de revogação se mostrou em conformidade com o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, não havendo que se falar em arbitrariedade.
6. Nesse sentido cito o precedente: RODRIGO OTAVIO SEIXAS FERREIRA versus DISTRITO FEDERAL (Acórdão 1192439, 07416045020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.